Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I - CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se a não atualização do endereço é fundamento para a segregação cautelar.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que, em audiência de custódia, o paciente foi advertido quanto à necessidade de manutenção do endereço atualizado perante o Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva.
4. Efetuadas diversas diligências para localização do paciente, não encontrado no endereço disponibilizado ao Juízo, verifica-se o desprezo pelas decisões judiciais e a manifesta intenção de se esquivar da Justiça e, portanto, da aplicação da lei penal, havendo risco, inclusive, de reiteração delitiva, o que justifica o decreto de prisão preventiva.
5. Eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar, quando presentes os requisitos desta.
IV - DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312.